Tribunal: TJSP
Processo: 1031445-76.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas autoridades ditas coatoras – Inadmissibilidade – Finalidade do mandado de segurança que deve prevalecer diante da simples alegação da equivocada indicação da autoridade – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – Servidora municipal – Cargo efetivo de

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas autoridades ditas coatoras – Inadmissibilidade – Finalidade do mandado de segurança que deve prevalecer diante da simples alegação da equivocada indicação da autoridade – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – Servidora municipal – Cargo efetivo de Diretor de Escola – Expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço – Aplicação da ADI 3772/DF – Extensão da função de magistério à de direção de unidade escolar e a de coordenação e assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial – Possibilidade – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.